Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-14.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005053-14.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELANTE), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), SPE - COSTA FAZENDAS S/A - CNPJ: 15.007.629/0001-30 (APELANTE), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ASSINATURA FEITA SOMENTE POR UM COTISTA – EXIGÊNCIA PARA O NEGÓCIO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS COTISTAS – INVOCAÇÃO DO ARTIGO 21 DO ESTATUTO DA SOCIEDADE – EQUÍVOCO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PARA A SOCIEDADE – EXCLUDENTE DE EXIGÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DETERMINADA NO ACORDÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Sendo certo que o estatuto da social da empresa, a rigor do seu artigo 21, determina que, quando for para criar despesas, concessão de avais e outros, devem todos os acionistas solidariamente assinarem o documento formalizado, exclui desta situação quando, apenas um sócio, assina o documento e, registrando um distrato contratual culmina por criar crédito para a sociedade mediante confissão de divida formalizada pelo autor.

(2) – Mesmo se assim não o fosse (item 1, supra), a aparência substitui a realidade em favor daquele que agiu levado por bons princípios e honestamente. Estando demonstrado esta situação, não se registra a possibilidade de macular aquele negócio jurídico consubstanciado na elaboração do contrato, do distrato e da confissão de dívida, sobretudo quando, no caso concreto, a sociedade, única que poderia contrapor ao posicionamento isolado do seu sócio, a este tacitamente anuiu em face de seu posicionamento dentro dos autos, defendendo os instrumentos.

(3) – Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência. Não há o que falar em honorários recursais já que, segundo o posicionamento do STJ a respeito do assunto, somente possíveis em duas situações, isto é, em caso de conhecimento e desprovimento e em caso de não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

JOSE VITOR DE ALMEIDA ingressou perante o Juízo de Direito de Marcelândia com uma ação que denominou de anulatória de negócio jurídico c/c pedido limitar em face de VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA e SPE – COSTA SEMENTES S/A. todos identificados nos autos.

Anotou que foi firmado um contrato de arrendamento de área rural e que, entre as diversas obrigações, previa a CLAUSULA NONA – Fica ajustado que o arrendatário pagará ao arrendante a titulo de antecipação de valores acima estabelecidos, a quantia equivalente a 13 (treze) salários mínimos mensais, cujo valor é estabelecido pelo Governo Federal, a partir de 91.02.20912 até o vencimento da última obrigação (15/05/2021), no dia 05 (cinco) de cada mês subseqüente ao vencimento, iniciando-se a primeira em 05/03/2012, que serão pagos através de deposito em conta bancária n. 8480=0, agência 1289/0, do Banco Bradesco S/A, de titularidade de José Vitor de Almeida Junior. Que, ao assumir a posse do imóvel o primeiro réu não saldou as parcelas ajustadas, argumentando ser sócio da segunda requerida. Que, sendo enganado, firmou em data de 17/04/2012 outro instrumento denominado de Aditivo, onde o primeiro réu se desvinculou integralmente das obrigações de quitação das dividas preteridas e, ao mesmo tempo, inseriu a segunda ré como arrendatária no mencionado negócio jurídico, firmando um novo negócio jurídico com a segunda.

Que, em seqüência, em face de não pagamento dos valores, o primeiro requerido impôs como condição para restituição da posse do imóvel arrendado a firmação de um Distrato Particular de Arrendamento Mercantil e Contrato de Confissão de Divida.

Anotou que o primeiro requerido agiu sem poderes de representação da segunda empresa/requerida com o fito de eximir-se de suas obrigações. Em face do exposto, almejou pretensão de declaração de nulidade do ‘aditivo ao instrumento particular de arrendamento rural’ do ‘distrato de instrumento particular de arrendamento de área rural e do ‘contrato de confissão de dívida’.

A ação foi julgada procedente pelo magistrado sentenciante em todos os seus termos (fls. 39/45 dos autos). Em face da procedência do pedido, aplicando-se a regra de sucumbência, os apelantes/requeridos foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes formalizados em 10$ sobre o valor da condenação.

Embargos declaratórios interpostos tempestivamente (fls. 178 e seguintes), rejeição destes (fls. 210).

Apelação foi apresentada tempestivamente. Sustentou o apelante, fazendo suas razões que, quer em relação aos instrumentos trazidos acima, Aditivo, Distrato e Confissão, foram assinados tão somente por VICENTE APARECIDO. Que, não obstante a ausência de assinatura de outra acionista merece reforma a sentença de primeiro grau quando, em suas razões de decidir, fundamentou que os documentos firmados pelo autor e Vicente Francisco da Costa não produzem os efeitos pela irregularidade de representação do representante da empresa SPE – COSTA SEMENTES S/A.

Sustenta que, malgrado esta irregularidade, o ato é valido se o terceiro, posteriormente, ratificar aquele ato. Trouxe como argumentos os artigos 172, 176, 662 e 873 do Código Civil Brasileiro.

Houve a apresentação de resposta e, neste aspecto, pugna o apelado pela confirmação integral da sentença recorrida.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020